Tribunal: STF
Processo: HC 248445
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPOSTOS CRIMES AMBIENTAIS. DESTRUIÇÃO DE FLORESTA. CONSTRUÇÃO DE OBRA POLUIDORA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXORDIAL GENÉRICA. NÃO OCORRÊNCIA. VISTORIA DA PATRAM. INEXISTÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. TESE DE NECESSIADE DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. RECOMENDAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O JUÍZO. FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE NÃO SE CONSTATA. FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA CAUSA. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – Com efeito, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. Precedentes. III - In casu, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado por alegação de inépcia da inicial ou de falta de justa causa, até mesmo porque a recomendação de apreciação da tese acerca da necessidade, ou mesmo de impossibilidade, de realização de perícia, feita ainda no curso da instrução processual, supre qualquer eventual futura flagrante ilegalidade. IV – De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente o amplo exame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário, ainda mais em indevida supressão de instância em relação ao juiz natural da causa. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (eDOC.12). 



    Busca o impetrante o trancamento da ação penal, “considerando a ausência de justa causa derivada da inexistência de auto de corpo delito e considerando que a recomendação judicial de realização de laudo pericial sem requerimento do órgão de acusação viola o sistema acusatório (artigo 129, inciso I e VIII, da CF) do devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV, da CF) e da legalidade (artigo 5º, inciso XXXIX, da CF).”



    A PGR, em parecer, manifestou-se pelo não conhecimento do writ em parecer assim ementado: 



    IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DETERMINADA PELO MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO SISTEMA ACUSATÓRIO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À LEGALIDADE. RECOMENDAÇÃO, PELO STJ, DE REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ART. 3º-A DO CPP. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO (ADI 6298). POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO PONTUAL DO JUIZ PARA ESCLARECIMENTO DE QUESTÃO RELEVANTE AO JULGAMENTO DO MÉRITO. PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1- É inviável a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, não havendo, ademais, elementos para a concessão de ofício. 2 - Alegação de que a ausência de justa causa em razão da inexistência de auto de corpo delito e a recomendação judicial de realização de laudo pericial sem requerimento do órgão de acusação violaria o sistema acusatório (artigo 129, inciso I e VIII, da CF) do devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV, da CF) e da legalidade (artigo 5º, inciso XXXIX, da CF). 3 - A atuação do magistrado na determinação da diligência suplementar está amparada por norma processual (art. 156, II, do CPP) e por interpretação constitucional consolidada por esta Corte Suprema, na ADI 6298, bem como em outros precedentes. 4 - Ao julgar a ADI 6298, esta Corte Suprema atribuiu interpretação conforme à Constituição ao art. 3º-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), assentando que, "nos limites legalmente autorizados," o magistrado pode determinar, de forma pontual, a realização de diligências suplementares para dirimir dúvida sobre questão relevante ao julgamento do mérito. - Parecer pelo não conhecimento do writ (eDOC.17). 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 



    No caso em análise, a ausência de justa causa não se afigura evidente, já que presentes indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, como bem elucidou o ato coator:



    “Da leitura da narrativa constante dos autos, verifica-se que o Ministério Público descreveu adequadamente o fato criminoso, em tese. Aqui, os termos da denúncia (fls. 11-13):



    "(...) 1º FATO Em data não suficientemente esclarecida, mas até o dia 14 de setembro de 2020, por volta das 15 horas, na propriedade situada na Estrada Barrocadas – Passarinhos,3000, Zona Rural, em Santo Antônio da Patrulha/RS, o denunciado VINICIUS DE MORAES RANDAZZO destruiu floresta considerada de preservação permanente. Por ocasião da vistoria realizada pela PATRAM no interior da fazenda, onde há atividade de pecuária e agricultura (arroz e soja), foi constatada em uma fração da terra rural a destruição da vegetação nativa às margens do Rio Capivari, sendo suprimida a mata ciliar do referido ambiente aquático. Além disso, o referido curso d ´água já se encontra assoreado e com muitos pontos sem a sua área de preservação permanente preservada. Os vestígios indicavam que a destruição da vegetação foi efetuada com uso de máquina. Na área onde houve a destruição da vegetação nativa existe a predominância de vegetação típica de banhado e da vegetação arbórea da espécie marica, vegetação essa espinhosa e que serve para manter preservada a área de preservação permanente. Foram percorridos aproximadamente 700 (setecentos) metros as margens do referido curso d ´água e constatado em três pontos a destruição total da vegetação nativa, sendo que os indícios indicam que as raízes foram enterradas, totalizando aproximadamente 01 (um) hectare de área destruída. 2º FATO Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado VINICIUS DE MORAES RANDAZZO ampliou, no território nacional, obra potencialmente poluidora, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, contrariando as normas legais e regulamentares. Por ocasião da mesma vistoria, a PATRAM constatou a limpeza e ampliação de um canal de drenagem que vai da estrada até o início do banhado totalizando aproximadamente 296 (duzentos e noventa e seis) metros de comprimento, 1,5 (um vírgula cinco) metro de largura e 01 (um) metro de profundidade, onde inicia a área de



preservação permanente do referido curso d’água. O denunciado não possui licença ambiental 



pertinente à supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente, em área de banhado, nem para atividade de ampliação e limpeza de canal de drenagem. ASSIM AGINDO, o denunciado VINICIUS DE MORAES RANDAZZO incorreu nas sanções dos artigos 38e 60 da Lei n. 9.605/98, na forma do artigo 69 do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer seja o denunciado citado e cientificado dos termos desta para apresentação de defesa, bem como a designação de audiência para oitiva das pessoas adiante arroladas, prosseguindo-se a ação penal até final julgamento e condenação"



   Portanto, é possível verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade necessários para a persecução penal, amparados nos fatos narrados e deduzidos na exordial acusatória. 



   Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve descrever o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado e a classificação do crime. É o que basta, e tudo de forma a possibilitar ao agravante o exercício da ampla defesa e do contraditório (AgRg no HC n. 799.742/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 23/6/2023; e AgRg no RHC n. 171.103/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 17/2/2023). 



   Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado por alegação de inépcia da inicial ou de falta de justa causa, até mesmo porque a recomendação de apreciação da tese acerca da necessidade, ou mesmo de impossibilidade, de realização de perícia, feita ainda no curso da instrução processual, supre qualquer eventual futura flagrante ilegalidade.” (grifei)



    Como se nota, ainda que a exata dimensão do dano ambiental não tenha sido delimitada, pois não realizada prova pericial definitiva, há indícios de autoria e materialidade delitiva, devidamente subsidiados por prova testemunhal e vistoria realizada pela pela PATRAM no interior da fazenda, condição suficiente para prosseguimento da ação penal. 



    Nessa toada, é imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada. 



    Além disso, o argumento de nulidade por suposta violação ao princípio acusatório também não merece acolhida. A atuação supletiva do magistrado, quando destinada a esclarecer ponto relevante à ação penal, não viola a imparcialidade ou o dever de equidistância das partes, conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República. No caso concreto, a requisição de perícia visou esclarecer dúvida relacionadas à extensão do dano ambiental, sem que isso configure substituição à atuação do órgão acusador.



    De mais a mais, eventual trancamento da ação penal, no caso concreto, em nada impediria o Ministério Público de reunir novas provas e propor nova denúncia, o que evidencia a ausência de prejuízo concreto para o paciente. Assim, aplica-se o princípio da pas de nullité sans grief, afastando a alegação de nulidade. 



    Por fim, considerando que a instância inferior concluiu pela existência de elementos suficientes para a continuidade da ação penal e que o habeas corpus não comporta dilação probatória, não cabe a esta Corte desconstituir tal decisão, salvo em casos de manifesta contrariedade à jurisprudência do STF ou flagrante constrangimento ilegal, o que não se verifica no presente caso.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente